Tribunal: TJSP
Processo: 1001508-03.2023.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Empréstimo consignado sem consentimento da parte. Procedência - Verossimilhança das alegações da autora. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de ressarcimento das quantias indevidamente descontadas. Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00. – Devolução dobrada – Incidência do

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Empréstimo consignado sem consentimento da parte. Procedência - Verossimilhança das alegações da autora. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de ressarcimento das quantias indevidamente descontadas. Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00. – Devolução dobrada – Incidência do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor - Sentença Mantida – Apelo Desprovido.